Tribunal: TJSP
Processo: 1017074-40.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer. Alegação da parte autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação da legitimidade da cobrança. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Fixação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer. Alegação da parte autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação da legitimidade da cobrança. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Fixação adequada do valor da indenização. Pretensão do autor de majoração da indenização. Descabimento. Valor bem fixado em R$5.000,00. Houve cobrança indevida, mas o nome do autor não foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Honorários advocatícios bem fixados – Art. 85, § 2o CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.